Tribunal: CARF
Processo: 10880.907012/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907012/2011-13
RESOLUÇÃO
1401-001.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., CNPJ n.o
00.331.788/0001-19, contra o Acórdão n.o 12-103.408 da 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), referente ao Processo Administrativo
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907012/2011-13
2
Fiscal n.o 10880.907012/2011-13, que versou sobre a homologação parcial de Declaração de
Compensação (DCOMP) n.o 23163.40226.240407.1.7.03-7030, atrelada a suposto direito
creditório de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 402.460,31.
HISTÓRICO PROCESSUAL E ARGUMENTOS DAS PARTES:
A controvérsia teve início quando a autoridade fiscal, em análise à DCOMP do
contribuinte, reconheceu parcialmente o direito creditório, resultando na homologação parcial da
compensação. O Despacho Decisório que fundamentou a glosa não detalhou quais pagamentos,
compensações em estimativas ou retenções foram desconsideradas pelo Fisco, limitando-se a citar
dispositivos legais e a indicar um endereço eletrônico para consulta.
Manifestação de Inconformidade:
Cientificado do Despacho Decisório em 11/03/2011, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 08/04/2011 (Fl. 68 e ss.). Preliminarmente, arguiu a nulidade
do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, em razão da descrição incompleta
dos fatos e da ausência de correlação clara entre os dispositivos legais citados e as glosas
efetuadas. Alegou que a falta de detalhamento impedia a identificação precisa das violações,
tornando inviável a plena defesa, uma vez que se tratava de milhares de lançamentos contábeis
referentes ao ano-calendário de 2004. Subsidiariamente, defendeu a ocorrência de decadência do
direito de glosar o saldo negativo, pois o direito creditório se referia a 2004 e, até 31/12/2009, não
existiu decisão expressa sobre a compensação, transcorrendo o prazo de 5 anos para a
constituição do crédito.
No mérito, a Manifestante buscou comprovar o direito creditório, apresentando
quadro discriminando as retenções de CSLL e comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras,
além de registros contábeis das operações. Em relação à compensação de estimativa, juntou a
DCOMP.
Solicitou, ainda, a conversão do julgamento em diligência caso os fundamentos e
documentos não fossem suficientes para o reconhecimento integral do direito creditório. Pleiteou,
por fim, a declaração de nulidade do Despacho Decisório ou o reconhecimento integral do direito
creditório e a homologação plena da compensação, ou, subsidiariamente, a conversão em
diligência e o afastamento de multa e juros de mora.
Acórdão da DRJ (Primeira Instância):
O Acórdão n.o 12-103.408 (Fl. 651 e ss.) da 15a Turma da DRJ/RJO, proferido em 12
de novembro de 2018, conheceu da Manifestação de Inconformidade e decidiu:
1. Afastar as arguições de nulidade e decadência. Quanto à nulidade, a DRJ
argumentou que “bastava consultar o site indicado” para obter o detalhamento das glosas (Fl.
657). Sobre a decadência, entendeu que a DCOMP constitui confissão de dívida, e que o prazo
quinquenal se contava da entrega da declaração (24/04/2007), e não do fato gerador, não tendo
transcorrido até a ciência do despacho decisório (11/03/2011) (Fl. 656).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907012/2011-13
3
2. Indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência, sob o fundamento
de que a prova documental deveria ser apresentada na impugnação, conforme art. 16, §4o, do
Decreto 70.235/1972, e que nenhuma das exceções legais foi demonstrada (Fl. 655).
3. Dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, reconhecendo um
crédito adicional de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 4.839,11 (sendo R$ 3.387,95 de
estimativa compensada e R$ 1.451,16 de retenções na fonte), elevando o crédito total
reconhecido para R$ 341.781,51. O Acórdão baseou seu reconhecimento adicional em DIRF e
informes de rendimentos (Fl. 664).
4. Manter a incidência de juros e multa de mora sobre eventual saldo devedor,
conforme art. 74, §2o da Lei n.o 9.430/1996, que condiciona a extinção do crédito à ulterior
homologação (Fl. 665).
Recurso Voluntário (Fls. 675 e ss.):
A AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., cientificada do Acórdão da DRJ em 11/01/2019,
interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2019, que se mostra tempestivo (Fl. 676).
O Recorrente reitera os argumentos anteriormente apresentados e adiciona novos
elementos e fundamentações:
●I. Preliminar de Nulidade:
●A.1.1 – Nulidade por Cerceamento de Defesa – Descrição Incompleta dos Fatos e
Equivocado Enquadramento Legal: Afirma que a DRJ incorreu em erro ao afastar a nulidade.
Insiste que o Despacho Decisório apresentou descrição incompleta dos fatos e enquadramento
legal genérico (e.g., citação do Art. 74 da Lei n.o 9.430/96 sem especificação da regra infringida),
prejudicando a defesa. Reafirma que a mera remissão a um site não permite ao contribuinte
identificar de forma assertiva as parcelas glosadas, violando o art. 10 do Decreto n.o 70.235/72 e o
art. 59 do mesmo Decreto, que trata da nulidade por preterição do direito de defesa (Fl. 680-684).
●A.1.3 – Nulidade da Decisão Recorrida (Acórdão DRJ) – Falta de Fundamentação e
Ausência de Apreciação de Provas e Argumentos: Sustenta que o Acórdão da DRJ é nulo por não
ter apreciado a robusta carga probatória apresentada na Manifestação de Inconformidade (notas
fiscais, duplicatas, registros contábeis por amostragem das 5 maiores e 2 menores operações).
Alega que a decisão se baseou apenas em DIRF e informes de rendimento, ignorando documentos
fiscais, comerciais e contábeis de alta relevância, o que configura cerceamento de defesa e viola o
art. 31 do Decreto n.o 70.235/72. Cita precedentes do CARF que acolhem nulidades em casos de
falta de apreciação de provas (Fl. 687-690).
A.2 – Preliminar de Decadência do Direito de Glosar o Saldo Negativo de CSLL
Apurado em 2004: O Recorrente reitera a tese da decadência, explicando que a discussão não é
sobre homologação tácita da DCOMP, mas sim sobre o prazo decadencial para a revisão do
lançamento da CSLL, tributo sujeito a lançamento por homologação. Invoca o art. 150, § 4o, do
CTN, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador. Argumenta que, como não
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907012/2011-13
4
houve manifestação fiscal até 31/12/2009 (5 anos após o fato gerador de 2004), ocorreu a
homologação tácita do lançamento, tornando definitiva a situação do saldo negativo. Cita doutrina
e acórdãos do CARF que corroboram esta tese, de que a homologação abrange a atividade de
apuração do tributo, não apenas o pagamento (Fl. 691-694).
II. Mérito:
●B.1 – Da Existência do Direito Creditório e da Possibilidade da Compensação: O
Recorrente argumenta que o crédito de R$ 4.839,11 reconhecido pela DRJ é insuficiente.
Apresenta novo detalhamento de retenções de CSLL por órgãos públicos e pessoas jurídicas
privadas, totalizando R$ 167.737,67 (Fl. 697-702), e demonstra a metodologia de registro contábil
dessas operações, reiterando que o rendimento foi tributado e o valor recebido foi líquido do IRRF
(Fl. 703-706). Requer o reconhecimento integral do direito creditório com base na farta
documentação apresentada.
●B.2 – Da Aplicação dos Princípios da Verdade Material, Razoabilidade,
Proporcionalidade e Moralidade: Defende que a glosa parcial do crédito pela fiscalização e pela
DRJ violou esses princípios, uma vez que não houve uma busca exaustiva da verdade material e a
decisão não guardou proporção com a realidade dos fatos e as provas disponíveis (Fl. 708-710).
●B.3 – Da Impossibilidade de Exigência de Multa e Juros na Remota Hipótese da
Manutenção da Não-Homologação da DCOMP: Sustenta que, caso o indeferimento do crédito seja
mantido, a exigência de multa e juros é indevida, pois a DCOMP foi apresentada tempestivamente
em relação ao vencimento do débito (Fl. 711).
III. Do Pedido de Diligência: Em caráter subsidiário, reitera o pedido de diligência,
caso o Conselho não entenda pela nulidade ou pelo reconhecimento integral do crédito. Afirma
que a diligência é crucial para a descoberta da verdade dos fatos e para que não restem dúvidas
sobre a existência do crédito. Apresenta quesitos específicos para a diligência: confirmar se a
retenção da CSLL foi efetivada, se a Recorrente escriturou os recebimentos e retenções nas
demonstrações financeiras, e se os lançamentos contábeis correspondem à realidade (Fl. 711-
713).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907012/2011-13
5
DAS PRELIMINARES
A Recorrente argui diversas preliminares, cuja análise se dará quando do retorno
dos autos para julgamento, após esclarecidos pontos importantes deliberados nesta resolução de
diligência.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência, caso os
fundamentos e a prova não sejam suficientes, com o objetivo de confirmar a efetiva retenção de
IRRF, a escrituração dos recebimentos e IRRF e a correspondência dos lançamentos contábeis com
a realidade dos fatos, além da tributação do rendimento das operações de SWAP do HSBC.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência com base no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, que estabelece a preclusão do direito de o impugnante apresentar prova documental
em momento posterior à impugnação, salvo as exceções ali previstas.
Contudo, entende-se pela necessidade de esclarecimentos adicionais para
assertividade nesta fase do julgamento.
Portanto, propõe-se que a unidade de origem realize diligência para apurar os fatos
alegados pela Recorrente, solicitando-se a DRF de origem, resposta aos seguintes quesitos de
forma objetiva, com base nos elementos do processo e em consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB):
1.Confirmação da Efetiva Retenção de IRRF pelas Fontes Pagadoras:
Confirmar a efetiva retenção dos valores de IRRF declarados pela Recorrente que
não foram integralmente homologados, mediante consulta aos registros oficiais das respectivas
fontes pagadoras (órgãos públicos e instituições financeiras), como as Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), e, nos casos de glosa por "retenção não comprovada", especificar a
evidência encontrada ou sua ausência.
2.Escrituração dos Recebimentos e do IRRF nos Registros Contábeis:
Verificar se os valores de IRRF pleiteados como crédito e os correspondentes
recebimentos de rendimentos foram devidamente e corretamente escriturados nos livros
contábeis (Livro Diário e Livro Razão) da Recorrente, incluindo a metodologia contábil utilizada
para registro das retenções e receitas brutas.
3.Correspondência dos Lançamentos Contábeis com a Realidade dos Fatos:
Atestar se os lançamentos contábeis referentes às retenções de IRRF e
recebimentos (conforme verificado no quesito anterior) correspondem às transações financeiras
reais e são corroborados pela documentação suporte apresentada, como notas fiscais, extratos
bancários e comprovantes de retenção, especialmente para as operações inicialmente glosadas.
4.Tributação do Rendimento das Operações de SWAP com HSBC:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.088 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907012/2011-13
6
Detalhar as inconsistências ou divergências verificadas entre a escrituração contábil
e as declarações apresentadas pela Recorrente, ou entre os registros da Recorrente e os dados das
fontes pagadoras, indicando, de forma clara e objetiva, a disposição legal ou normativa que
fundamenta a não homologação dos créditos de IRRF pleiteados para o período em questão.
A Autoridade Fiscal poderá complementar os esclarecimentos com o que mais
considerar pertinente para a solução da controvérsia. Após a produção do relatório final da
diligência, intime-se a Recorrente para se manifestar no prazo legal, retornando os autos a este
Colegiado para novo julgamento.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 763
DF CARF MF
Original